Tribunal: STF
Processo: Rcl 44406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INDEFERIR O REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Relatório
    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra acórdão proferido pela Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0010544- 47.2020.5.15.0117.
    2. Em 17.3.2021, neguei seguimento à reclamação com os seguintes fundamentos:
    “Nos precedentes apontados pelo reclamante como paradigmas de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico administrativa. 
    6. Na espécie em exame, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo Município, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho ao fundamento de a beneficiária ser empregada vinculada ao Município de São Joaquim da Barra/SP pelo regime celetista, como estabelecido no art. 10 da Lei municipal n. 100/1998, pelo qual o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT Consolidação das Leis do Trabalho (fl. 3, e-doc. 8). Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). (…)
    7. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual se atribuíram efeitos ex nunc à instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. Nesse contexto está inserida a Lei n. 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra. Ausente aderência estrita entre a espécie em exame e os paradigmas de confronto invocados” (e-doc. 32).
    3. Publicada essa decisão no DJe de 18.3.2021, Daviana Maria Rosa opõe tempestivamente, em 23.3.2021, embargos de declaração (e-doc. 39).
    A embargante alega que “a r. decisão embargada incorreu em omissão, data venia, pois não apreciou o pedido de condenação do embargado em ‘Dano Processual’ contido no item 3 da Contestação” (fl. 2, e-doc. 39).
    Sustenta ser “o pedido relevante e poderá trazer desdobramentos em razão da conduta do embargado na tramitação deste e de outros processos, considerando os inúmeros recursos protelatórios sobre a mesma matéria (incompetência da Justiça do Trabalho) em situações idênticas a esta” (fl. 2, e-doc. 39).
    Pede o acolhimento dos embargos de declaração para “suprir a omissão existente na r. decisão embargada, para apreciar o pedido do item 3 da Contestação (‘Dano Processual’)” (fl. 4, e-doc. 39).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A análise da alegada omissão em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita da mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016, RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016, e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016). 
    5. Quanto à omissão na análise do ponto assinalado razão jurídica assiste à embargante.
    No item 3 da contestação, a embargante requereu a condenação do Município de São Joaquim da Barra/SP por litigância de má-fé, porque “a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação originária é totalmente infundada e contraria texto expresso de lei (art. 114, I, da CF/1988 e artigo 145 da CLT) e entendimento sumulado pelos tribunais (Súmula 52 deste Egrégio TRT da 15ª Região e Súmula 450 do Colendo TST), considerando que tal matéria é rotineiramente alegada pelo autor e sempre foi rechaçada pelas inúmeras decisões do Regional e do Colendo TST e deste STF” (fl. 18, e-doc. 16).
    A embargante alegou “que o autor interpõe recursos com o objetivo de protelar o pagamento do crédito da [beneficiária] e com isso opõe resistência injustificada ao andamento do processo, deduz pretensão contra texto expresso de lei, utiliza-se de mecanismos para prorrogar o pagamento do crédito para a requerida (credora) e usa esta ação de modo temerário, como se observa pela leitura da inicial” (fls. 18-19, e-doc. 16).
    6. Na decisão embargada, não houve pronunciamento expresso quanto a esse pedido, pelo que acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão.
    Verifico, entretanto, não ser o caso de acolher a pretensão de condenar o embargado por dano processual.
    7. Embora a presente reclamação tenha sido julgada improcedente, descabe cogitar-se de litigância de má-fé pelo reclamante, pois não caracterizada alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, discute-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre servidores públicos em sentido amplo e a Administração Pública. 
    A presente reclamação não pode ser tida como manifestamente infundada, pois se trata de tema controvertido na jurisprudência pátria, havendo diversas reclamações ajuizadas por entes federados em processos análogos, pelo alegado descumprimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, e julgadas procedentes por este Supremo Tribunal. Ressalte-se que reconheci, em sede de medida liminar, a plausibilidade do direito alegado, o que não se confirmou apenas o final da instrução processual. 
    8. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e indeferir o requerimento de responsabilização do reclamante por litigância de má-fé (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora